Tribunal: TJDFT
Processo: 0710793-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710793-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAIO CESAR SOARES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 33897932). O advogado do apelante deverá informar endereço de e-mail e número de celular para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES